Tribunal: TJMT
Processo: 1018882-39.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018882-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO BORTULUZZI - CPF: 296.052.029-72 (AGRAVANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA - CNPJ: 10.793.428/0001-92 (AGRAVADO), MARCELO CAMARGO - CPF: 031.449.571-19 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ARMANDO VICENTE MESQUITA CHAR - CPF: 245.999.148-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito do consumidor. Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Concessionária de serviço público. Responsabilidade objetiva. Inversão do ônus da prova. Hipossuficiência técnica do consumidor. Verossimilhança das alegações. Requisitos do art. 6º, viii, do cdc. Configuração. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo autor contra decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova em ação de “Indenização por Danos Materiais e Imateriais”. O agravante alega ter sofrido grave descarga elétrica ao passar sob a rede de energia elétrica da concessionária, mesmo sem contato direto, resultando em sérias lesões. Sustenta a responsabilidade civil objetiva da concessionária (CF, art. 37, §6º), a presença dos requisitos para a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), pela verossimilhança de suas alegações e sua hipossuficiência técnica, argumentando que apenas a concessionária possui as condições técnicas para demonstrar a segurança de sua rede.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à análise da possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do agravante, consumidor, em ação indenizatória movida contra concessionária de energia elétrica, em razão de acidente envolvendo sua colheitadeira e a rede elétrica, considerando a alegada hipossuficiência técnica e a verossimilhança das alegações.

III. Razões de decidir

3. A relação entre o consumidor e a concessionária de serviço público configura relação de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

4. O art. 6º, VIII, do CDC, estabelece que a inversão do ônus da prova pode ocorrer quando for verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente, requisitos que são alternativos.

5. No caso concreto, a análise dos autos revela a evidente hipossuficiência técnica do agravante, agricultor, em relação à concessionária de energia elétrica, que detém o conhecimento especializado sobre os parâmetros de segurança, manutenção e funcionamento das redes de transmissão elétrica. Somente a concessionária possui os meios adequados para demonstrar se houve alteração no sistema de sustentação da rede elétrica, se esta comprometeu a segurança da instalação e se a altura dos fios estava de acordo com as normas técnicas aplicáveis.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão agravada e determinar a inversão do ônus da prova em favor do agravante, nos termos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CARLOS ALBERTO BORTULUZZI contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Imateriais
” (Proc. nº 0000060-09.2012.8.11.0086), ajuizada pelo agravante contra ENERGISA S.A. e FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A., dentre outras deliberações, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, mantendo sua produção na forma do artigo 373 do Código de Processo Civil (cf. Id. nº 184421478 dos autos de origem).

O agravante alega, em síntese, que a decisão merece reforma pois: (i) trata-se de hipótese de responsabilidade civil objetiva das concessionárias de serviço público, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal; (ii) estão presentes os requisitos para inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII do CDC, seja pela verossimilhança das alegações, comprovada por documentos como ofícios da Câmara Municipal de Nova Mutum e confissão da própria concessionária quanto à alteração do sistema de sustentação da rede elétrica, seja pela hipossuficiência técnica do consumidor; (iii) apenas a concessionária possui condições técnicas para demonstrar que a alteração no sistema de sustentação dos cabos não seria capaz de causar dano à coletividade. Sustenta ainda que o acidente ocorreu por falha na prestação do serviço pela concessionária, pois o fio da rede elétrica de alta tensão encontrava-se abaixo da altura recomendável, o que caracteriza ausência do dever de cuidado por parte da agravada (cf. Id. nº 292411398).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 300784877).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido do agravante de inversão do ônus da prova.

A controvérsia posta neste agravo de instrumento cinge-se à análise da possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do agravante, em ação indenizatória movida contra concessionária de energia elétrica, em razão de acidente ocorrido quando o autor transitava com uma colheitadeira sob a rede elétrica de responsabilidade da concessionária.

Para melhor compreensão da questão, é necessário contextualizar brevemente os fatos narrados nos autos originários.

O agravante alega que em 17/02/2011, enquanto realizava colheita de soja em sua propriedade, conduzindo uma colheitadeira, recebeu intensa descarga elétrica ao passar sob a rede de energia, mesmo sem tocá-la diretamente, sendo arremessado ao solo, onde caiu inconsciente. Após ser socorrido, permaneceu internado por 46 dias e posteriormente acamado, locomovendo-se apenas com cadeira de rodas até outubro de 2012, quando passou a andar somente com auxílio de andador.

A decisão agravada, embora tenha reconhecido a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da concessionária, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova por entender que não ficou demonstrada a hipossuficiência do autor na relação de consumo, bem como por considerar ausente a verossimilhança das alegações.

A inteligência do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece duas hipóteses autorizadoras da inversão do ônus da prova: (i) a verossimilhança das alegações; ou (ii) a hipossuficiência do consumidor. Trata-se, portanto, de requisitos alternativos e não cumulativos, bastando a presença de apenas um deles para autorizar a inversão pretendida.

Diferentemente do entendido pelo juízo de origem, a análise dos autos revela que está presente o requisito da hipossuficiência do consumidor, especialmente no aspecto técnico, que justifica a inversão do ônus probatório.

A hipossuficiência que autoriza a inversão do ônus da prova não se limita ao aspecto econômico, abrangendo também a vulnerabilidade técnica, informacional ou jurídica do consumidor em relação ao fornecedor. No caso, é evidente a disparidade técnica entre o agravante, agricultor, e a concessionária de energia elétrica, que detém conhecimento especializado sobre os parâmetros de segurança, manutenção e funcionamento das redes de transmissão elétrica.

Somente a concessionária possui o conhecimento técnico necessário para avaliar se a alteração no sistema de sustentação da rede (substituição das cruzetas por fixação direta dos isoladores nos postes) comprometeu a segurança da instalação e se a altura dos fios estava de acordo com as normas técnicas aplicáveis. Da mesma forma, apenas ela dispõe dos meios adequados para demonstrar que, mesmo com a alteração, a instalação permanecia segura e atendia aos padrões técnicos exigíveis.

Portanto, considerando a evidente hipossuficiência técnica do agravante em relação à concessionária de energia elétrica, bem como a verossimilhança de suas alegações, impõe-se a inversão do ônus da prova em seu favor.

A inversão do ônus da prova, no caso em análise, além de amparada nos requisitos legais, apresenta-se como medida necessária para assegurar a paridade de armas entre as partes e possibilitar a adequada instrução processual.

Vale ressaltar que a inversão do ônus probatório não implica automática procedência do pedido indenizatório.

É o entendimento deste eg. Tribunal:

EMENTA
: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE INDEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA AGRAVANTE. ART. 373, §1º, do CPC. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inversão do ônus da prova não é automática, devendo o juiz analisá-la à luz das peculiaridades do caso concreto e da presença de um ou ambos os requisitos legais: verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica. 4. A jurisprudência do STJ reconhece que a inversão do ônus da prova constitui regra de instrução e deve ocorrer em momento processual adequado, antes do encerramento da fase probatória, para garantir o contraditório e a ampla defesa (REsp 1.286.273/SP). 5. A parte agravante demonstra hipossuficiência técnica em relação à agravada, concessionária federal com ampla capacidade técnica, estrutural e financeira, condição que justifica a inversão do ônus da prova para evitar desequilíbrio processual. (...)” (TJMT, RAC 1010366-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30/05/2025)

Pelo exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar a inversão do ônus da prova em favor do agravante, nos termos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025